Tribunal: TJMT
Processo: 1000304-04.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e 648, I, da Lei Instrumental Penal, impetrou-se o presente habeas corpus, em benefício de VALBERSON PAIVA FLORIANO, qualificado, quem estaria a experimentar constrangimento oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.
Expõe-se que o paciente foi preso em flagrante delito em 19 de dezembro de 2019, pela prática, em tese, do crime de furto qualificado, sendo concedida a liberdade provisória pelo Juiz plantonista no dia 20-12-2019, mediante cumprimento de algumas medidas cautelaras entre as quais o monitoramento eletrônico (uso de tornozeleira).
Alega que em 08-01-2020, o paciente foi recolhido ilegalmente no cárcere e apresentado ao juízo para a realização de audiência de custódia, sem ter sido preso em flagrante e sem mandado de prisão em aberto, ocasião em que, mesmo sendo reconhecida a ilegalidade da prisão, o Magistrado decretou sua prisão preventiva, objetivando garantir a ordem pública, sob argumento de que havia informação “supostamente noticiada pelo Diretor da Cadeia Pública de Juara” de que ele havia descumprido as medidas cautelares estabelecidas deixando de carregar a bateria da tornozeleira eletrônica.
Argumenta que o suposto ofício não fora juntado aos autos originais e que não há registro de qualquer crime cometido pelo beneficiário durante o período, não houve emprego de violência ou grave ameaça no crime supostamente praticado, não havendo justificativa para a adoção da medida imposta, diante da ausência dos requisitos previstos no art. 312, do CPP, o que configura constrangimento ilegal, impondo o relaxamento da prisão.
Assim, requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, expedindo-se alvará de soltura em favor do beneficiário. (Id.29663990 ). Juntou documentos (Id. 29663991 e 29663992).
Em razão da deficiente instrução do writ, com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora, que foram juntadas aos autos (Id. 30369479).
II
Como relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de VALBERSON PAIVA FLORIANO, qualificado, quem estaria a experimentar constrangimento oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.
Embora sem previsão legal, a concessão liminar da ordem de habeas corpus é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que, esteja comprovado de plano, o propalado constrangimento ilegal, bem como, evidenciada a urgência da medida. Em outras palavras, o deferimento prefacial do writ deve ser revestido pela nota da excepcionalidade e viabilizado apenas quando a ilegalidade se revelar patente ao status libertatis do paciente.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Diante da anêmica instrução da ação mandamental, com o objetivo de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas as informações a autoridade indigitada coatora, que as encaminhou, consignando o paciente foi preso no início do plantão do final do ano, ocasião em que o magistrado plantonista concedeu a liberdade provisória cumulada com a medida cautelar de monitoramento eletrônico. Porém, o paciente deixou de recarregar a bateria do aparelho, descumprindo a medida imposta, sendo conduzido à prisão em 07-01-2020, por praticar novos delitos.
Apresentado à autoridade judiciária, sua prisão foi relaxada, contudo, em razão do risco de reiteração delitiva a autoridade judiciária decretou a prisão preventiva, com o fim de garantir a ordem pública.
Consignou ainda que: “O paciente estava “tocando o terror” na pacata cidade de Juara, tanto é verdade que em um intervalo de 20 (vinte) dias furtou uma residência duas vezes. Ademais, figura como acusado em vários processos criminais desta comarca, consoante seus antecedentes criminais em anexo.” (Id. 30369479).
Assim, exclusivamente para efeito de liminar, não verifico, de plano o constrangimento ilegal alegado pelo impetrante, tampouco a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Como é cediço, só caberia a concessão de liminar, se o constrangimento ilegal decorresse de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão, o que, à primeira vista, não vislumbro.
Com efeito, não se exige do julgador, nessa ocasião, uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva. Cabendo ressaltar que presente writ não foi instruído com cópias dos autos, documentos imprescindíveis à compreensão das teses levantadas.
Anoto por derradeiro que, as medidas cautelares apresentam-se inadequadas e insuficientes quando pertinente a custódia preventiva.
Trago aresto do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.
(RHC 105.998/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019)”
Por conseguinte, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer da Procuradoria de Justiça, a análise do mérito da impetração, motivo pelo qual indefiro o pedido de liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do writ.
Oficie-se a autoridade coatora, para que junte aos autos os seguintes documentos:
1. Cópias dos autos e das decisões proferidas;
2. Boletins de ocorrências e eventuais inquéritos policiais em andamento, referente aos delitos praticados no período em que o beneficiário encontrava-se em liberdade provisória;
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.